Tribunal: STF
Processo: HC 269542
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
EX-COMPANHEIRA GESTANTE ESFAQUEADA NAS COSTAS PELO PACIENTE. JÚRI QUE RECONHECE A QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE
E A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO: INCOMPATIBILIDADE. JULGADO EM REVISÃO CRIMINAL RECONHECENDO  NULIDADE DE OFÍCIO E DETERMINANDO NOVO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA E DE REFORMATIO IN PEJUS: INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO NOS LIMITES INERENTES AO PEDIDO E ASSEGURADA A IMPOSSIBILIDADE DE SANÇÃO MAIS GRAVOSA AO RÉU. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.3.2026, por Vinícius Ludwig e outro, em benefício de Luiz Antônio dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal
de Justiça pelo qual conhecido o Agravo em Recurso Especial
n. 3.005.565/SC, sendo a ele negado provimento.
O caso
2. Consta dos autos que o paciente (reincidente), foi condenado, com trânsito em julgado, à pena de dezesseis anos de reclusão, em regime fechado, por tentativa de feminicídio contra sua então companheira, que estava grávida, esfaqueando-a nas costas (incs. I e VI do § 2º, inc. I do
§ 2º-A  e inc. I do § 7º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal).

3. A defesa ajuizou revisão criminal (Processo n. 5075579-83.2024.8.24.0000) no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, suscitando vícios na dosimetria da pena, mais precisamente valoração negativa da circunstância  judicial da “conduta social”, afastamento da reincidência e reconhecimento da causa especial de redução de pena do cometimento do crime sob domínio de violenta emoção (§ 1º do art. 121 do Código Penal), que, embora reconhecida pelo Conselho de Sentença, deixou de ser considerada na fixação da pena imposta na condenação.

O Tribunal catarinense, de ofício, consignou a ocorrência de nulidade absoluta consistente na incompatibilidade entre a qualificadora do motivo torpe e o homicídio privilegiado. Em consequência, determinou a realização de novo Júri, julgando prejudicada a revisão criminal. Tem-se na ementa do julgado:  
“REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO (FEMINICÍDIO) PRATICADO DURANTE A GESTAÇÃO (ART. 121, § 2º, I E VI, § 2º-A, I, § 7º, I, C/C ART. 14, II, DO CP). RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE ABSOLUTA DO JULGAMENTO EM PLENÁRIO. INCOMPATIBILIDADE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE COM O HOMICÍDIO PRIVILEGIADO, AMBOS RECONHECIDOS PELOS JURADOS. QUALIFICADORA DE CARÁTER SUBJETIVO (TORPEZA) QUE É INCOMPATÍVEL COM A SUBJETIVIDADE DO PRIVILÉGIO CONSISTENTE NO COMETIMENTO DO CRIME SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO. CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS DOS JURADOS. PREJUÍZO VERIFICADO AO REVISIONANDO. NULIDADE EVIDENTE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. PEDIDOS FORMULADOS NA PEÇA REVISIONAL PREJUDICADOS”. (fls. 1.245-1254, doc. 2)

4. Contra o julgado, foi interposto recurso especial, que, inadmitido na origem, em razão de óbice formal (fls. 1.279-1.280, doc. 2), ensejou a interposição do Agravo em Recurso Especial n. 3.005.565/SC. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça conheceu do recurso, mas a ele negou provimento, assentando encontrar-se o acórdão recorrido em consonância com o entendimento daquele Tribunal Superior sobre o tema. Tem-se na ementa do julgado:
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. JÚRI. NULIDADE ABSOLUTA CONSTATADA
DE OFÍCIO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A contradição entre as respostas dos jurados aos quesitos, quando não sanada, acarreta nulidade absoluta. Na hipótese, o TJSC no julgamento da ação revisional reconheceu ‘a nulidade absoluta do julgamento por contradição nas respostas dadas pelos jurados aos quesitos formulados, haja vista a incompatibilidade da qualificadora do motivo torpe com a forma privilegiada do homicídio, a qual, embora não invocada pelo revisionando, é passível de apreciação ex officio por esta Corte, com a prejudicialidade dos pedidos revisionais’.  3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial” (doc. 4).

Embargos declaratórios opostos contra o julgado foram rejeitados, assentando-se expressamente, contudo, “que a nulidade declarada não poderá recrudescer a pena aplicada na espécie, pois o novo julgamento a ser realizado pelo Tribunal de origem não poderá extrapolar os limites que circunscrevem a decisão anulada, ficando proibida eventual agravação da situação processual do recorrente sob pena de violação ao princípio da ne reformatio in pejus indireta, acolhido em substanciosa jurisprudência desta Corte Superior” (fls. 1.337-1.338, doc. 2). 

5. Esses julgados são o objeto da presente impetração, na qual se insiste na alegada ocorrência de julgamento extra petita, “pois em momento algum se pleiteou a nulidade do julgamento, ou sequer o afastamento da qualificadora do motivo torpe, mas sim única e exclusivamente a aplicação da fração de diminuição da causa de diminuição reconhecida na sessão”.

Sustenta-se, ademais, “que a decisão do TJSC implicaria reformatio in pejus, considerando o risco de que, no novo Júri, o privilégio não seja novamente reconhecido. Dessa forma, haveria flagrante prejuízo ao Paciente, porquanto o homicídio privilegiado retira o caráter hediondo do crime e, consequentemente, rebaixa para 1/6 a fração para a progressão do regime de pena”.

Estes os requerimentos e os pedidos:
“(...) requer-se a concessão da ordem, para que o acórdão exarado pelo TJSC seja cassado e mantida a sessão do Tribunal do Júri realizada no dia 13/9/2022, no âmbito do processo criminal
nº 0000162-64.2019.8.24.0008, sendo, por outro lado, compelida aquela Corte a analisar a revisão criminal nos seus estreitos limites. 
Em sede de liminar, requer-se a suspensão da nova sessão do Tribunal do Júri marcada para o dia 9/4/2026, às 09 horas, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC. Isso porque a
tese proposta neste writ é juridicamente plausível, dado que, inequivocamente, a decisão do TJSC extrapolou os pedidos defensivos e implica reformatio in pejus. 
Há, no mais, risco de que seja realizada a sessão do Júri e esta Suprema Corte mantenha a validade da sessão anterior, mediante a cassação do acórdão que a anulou. E, o que é mais grave: existe o risco de que o Paciente venha a ser preso pela nova condenação pelo Tribunal do Júri. 
Em resumo, reitera-se o pedido de liminar suspensão da sessão do Tribunal do Júri, até que seja julgado o mérito deste habeas corpus, momento em que o acórdão exarado pelo TJSC na revisão criminal nº 5075579-83.2024.8.24.0000 deverá ser cassado e determinada a Corte catarinense a se circunscrever às teses e pleitos defensivos propostos”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

7. Na revisão criminal ajuizada pela defesa, o Tribunal de origem foi instado a se pronunciar sobre a nulidade decorrente da desconsideração do homicídio privilegiado reconhecido na dosimetria da pena fixada pela sentença. Ao examinar o caso, reconheceu-se a ocorrência de nulidade absoluta e determinou-se a realização de novo julgamento. Extrai-se do acórdão:
“Na presente revisão criminal, o revisionando pleiteou, em síntese, a exclusão da valoração negativa da conduta social, o afastamento da agravante da reincidência, e a aplicação da causa especial de diminuição da pena em virtude do cometimento do crime sob o domínio de violenta emoção (art. 121, § 1º, do CP) reconhecida pelo Conselho de Sentença. 
Todavia, de plano, verifico a nulidade absoluta do julgamento por contradição nas respostas dadas pelos jurados aos quesitos formulados, haja vista a incompatibilidade da qualificadora do motivo torpe com a forma privilegiada do homicídio, a qual, embora não invocada pelo revisionando, é passível de apreciação ex officio por esta Corte, com a prejudicialidade dos pedidos revisionais. 
Em análise ao termo de votação (doc. 470 da ação penal),
infere-se que os jurados reconheceram a figura do homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do Código Penal), bem como, em sequência, a qualificadora referente ao motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do Código Penal): (...)
Todavia, o entendimento dominante é no sentido de que a figura do homicídio privilegiado, por possuir caráter subjetivo, não se revela compatível com as qualificadoras que, também, tenham natureza subjetiva: (...)
Nesse diapasão, faz-se mister destacar o disposto no art. 490, parágrafo único, do Código de Processo Penal, in verbis: ‘Se, pela resposta dada a um dos quesitos, o presidente verificar que ficam prejudicados os seguintes, assim o declarará, dando por finda a votação’. 
À vista disso, após os jurados responderem positivamente ao quesito do homicídio privilegiado, a qualificadora subjetiva do motivo torpe não deveria ter sido submetida à apreciação pelo júri, a fim de evitar-se contradição nas respostas, porquanto há impeditivo para coexistência da forma privilegiada do homicídio com a referida qualificadora. 
Outrossim a qualificadora do motivo torpe (quesito 6) foi utilizada para realização do cálculo dosimétrico (doc. 471 da ação penal), ao passo que a causa especial de diminuição, em virtude do cometimento do crime sob o domínio de violenta emoção (quesito 5), apesar de reconhecida pelo Conselho de Sentença, nem sequer foi considerada na fixação da pena, circunstância que, em essência, além de evidenciar o prejuízo ao réu, consiste em inegável afronta à soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, ‘c’, CRFB/1988). Infere-se da dosimetria fixada na sentença (doc. 471 da ação penal): (...)
No mais há de se dizer que, no caso sub judice, em respeito ao princípio constitucional supramencionado, não é cabível o simples decote da qualificadora do motivo torpe (ainda que no presente caso utilizada como agravante de pena em virtude do feminicídio ter qualificado o crime para fins dosimétricos), pois em sentido diverso haveria usurpação da competência do Tribunal do Júri. 
Desse modo, ante a evidente contradição entre as respostas dadas aos quesitos, as quais reconheceram, simultaneamente, circunstâncias antagônicas de ordem subjetiva, resta cristalina a nulidade absoluta do julgamento realizado em plenário, de sorte que a ausência de manifestação da defesa no momento da sessão não impossibilita o seu reconhecimento por esta Corte.
Destarte, os arts. 563 e 564, parágrafo único, do Código de Processo Penal preconizam que: 
Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. 
Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: [...] Parágrafo único. Ocorrerá ainda a nulidade, por deficiência dos quesitos ou das suas respostas, e contradição entre estas. (grifei) 
Acerca da nulidade do julgamento na coexistência da qualificadora de caráter subjetivo com a forma privilegiada do crime de homicídio, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: (...)
Assim, mister se faz o reconhecimento, de ofício, da nulidade do julgamento, em virtude da incompatibilidade da qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do Código Penal) com a forma privilegiada do homicídio (art. 121, § 1º, do Código Penal), para que o revisionando seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. No mesmo sentido, já decidiu esta Corte: (...)
Ante o exposto, voto no sentido de, ex officio, decretar a nulidade absoluta do julgamento efetuado nos eventos 431 e 434 da ação penal, em razão da incompatibilidade da qualificadora do motivo torpe com a forma privilegiada do homicídio, e, assim, submeter o réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Prejudicados os pedidos formulados nesta revisional. Comunique-se, com urgência, o Juízo a quo, tanto da ação penal quanto da execução, para expedição de alvará de soltura em favor do réu, se por outro motivo não estiver preso”. (doc. 2)

Sobre as alegações de decisão extra petita e ocorrência de reformatio in pejus, esclareceu o Tribunal estadual no acórdão dos embargos declaratórios opostos pela defesa:
“Ocorre que a nulidade reconhecida no acórdão embargado é absoluta, e pode ser reconhecida de ofício, ou seja, independente da alegação das partes. Prevê o Código de Processo Penal no parágrafo único do art. 594 que ‘ocorrerá ainda a nulidade, por deficiência dos quesitos ou das suas respostas, e contradição entre estas’ (grifei). 
Hipótese esta a do caso em análise, motivo pelo qual não há falar em decisão extra petita. 
Ademais, ainda que assim não o fosse, forçoso reconhecer que a declaração de nulidade decorreu da análise do pedido expresso do revisionando de aplicação da causa especial de diminuição da pena em virtude do cometimento do crime sob o domínio de violenta emoção (art. 121, § 1º, do CP), já que não haveria como aplicá-la conjuntamente com a qualificadora do motivo torpe. (...)
Por fim, destaca-se que incabível era a análise dos demais pedidos formulados na revisional diante da declaração de nulidade efetuada no acórdão embargado. E, por óbvio, o novo julgamento não pode implicar em reformatio in pejus ao revisionando” (doc. 2).

8. O julgado não divergiu da orientação deste Supremo Tribunal quanto à impossibilidade de coexistência da circunstância de qualificação subjetiva do motivo torpe com a subjetividade do homicídio privilegiado, previsto no § 1º do art. 121 do Código Penal (confiram-se RHC
n. 171.225/SC, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 28.4.2021; HC n. 212.079/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 11.3.2022, entre outros).

9. Ainda pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, exige-se demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de nulidade processual, seja ela absoluta, seja relativa (HC 107.769/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.11.2011; RHC n. 189.088-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.8.2021; RHC n. 156.129-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira DJe 26.11.2018). 

O acórdão do Tribunal estadual também não destoou desse entendimento, tendo demonstrado a ocorrência de prejuízo efetivo ao paciente, decorrente não somente da existência de quesitação contraditória, como também da ausência de reflexo concreto da causa de diminuição prevista no § 1º do art. 121 do Código Penal na dosimetria da pena fixada pela sentença condenatória, embora expressamente reconhecida aquela circunstância pelos jurados.

10. Se de um lado o Tribunal estadual não podia ignorar a evidente nulidade resultante da contradição na quesitação, de outro, não poderia usurpar a soberania constitucional do Tribunal do Júri para decidir, desde logo, qual das duas circunstâncias subjetivas reconhecidas pelo Conselho de Sentença deveria prevalecer no caso (a qualificadora ou a causa especial de diminuição). 

Também por esse mesmo motivo (indefinição quanto à circunstância subjetiva determinante), não poderia refazer de imediato a dosimetria da pena para decotar da reprimenda final uma fração entre um sexto e um terço (§ 1º do art. 121 do Código Penal) e garantir os benefícios executórios do homicídio privilegiado, tal como requerido pela defesa na inicial da revisão criminal.

11. Considerado esse impasse e sendo indeclinável a jurisdição inaugurada pelo ajuizamento da revisão criminal pela defesa, não havia outra solução senão determinar a realização de novo julgamento pelo Conselho de Sentença (soberano e constitucionalmente competente para decidir a questão), sem que com isso se tenha incorrido em decisão extra petita.

12. Quanto à alegação de reformatio in pejus, o Superior Tribunal de Justiça, ratificando a afirmação do Tribunal de origem, assentou expressamente:
“(...) a nulidade declarada não poderá recrudescer a pena aplicada na espécie, pois o novo julgamento a ser realizado pelo Tribunal de origem não poderá extrapolar os limites que circunscrevem a decisão anulada, ficando proibida eventual agravação da situação processual do recorrente sob pena de violação ao princípio da ne reformatio in pejus indireta, acolhido em substanciosa jurisprudência desta Corte Superior” (fls. 1.337-1.338, doc. 2).
    
13. Constata-se, portanto, não haver risco de reforma prejudicial ao paciente na realização de novo Júri, pois, ainda que, eventualmente, no novo julgamento seja mantida somente a qualificadora, a nova pena imposta não poderá ser superior aos dezesseis anos da pena anterior transitada em julgado. Não há, assim, risco potencial ao paciente, cuja reprimenda anteriormente fixada sequer havia contemplado a causa especial de diminuição do § 1º do art. 121 do Código Penal, razão pela qual, inclusive, foi ajuizada a revisão criminal.

14. Anote-se, quanto ao tema, a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afasta a ocorrência de reformatio in pejus quando o julgamento não importar no aumento da pena final fixada ou agravar de algum modo a situação do acusado, ainda que em decorrência de recurso exclusivo da defesa (RHC n. 161.516-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.8.2019; HC n. 216.042-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2022;  RHC
n. 190.134-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.5.2021, entre outros).

15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora